Tribunal: STF
Processo: HC 205330
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado qualificado e roubo circunstanciado. Uso de algemas. Tribunal do Júri. Súmula Vinculante 11. Afronta. Não ocorrência. Nulidades. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de A.B.S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, exarado nos autos do AREsp 1.688.482/SE (evento 69).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 50 (cinquenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, sequestro e cárcere privado qualificado e roubo circunstanciado, por sete vezes (art. 121, § 2º, I, III e IV, 148, § 2º e art. 157, § 2º, I e II, todos do Código Penal) (evento 64, fls. 39-71).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 474, § 3º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NO USO DE ALGEMAS PERANTE O JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
    1. A Corte de origem dispôs que o Magistrado a quo, na sessão plenária, já se debruçou sobre o questionamento, tendo fundamentado, à saciedade, o uso de algemas, pelo Acusado, durante a solenidade de julgamento, não havendo que se falarem qualquer desvio da normalidade jurídica a refletir negativamente no processo crime e no julgamento deste. [...] Na ocasião, assim se pronunciou a Douta Julgadora a quo, in verbis: ‘(...) considerando a gravidade do crime pelo qual responde o acusado, o que aponta para a periculosidade de sua personalidade motivando inclusive o desaforamento da presente Sessão, é, de julgamento para esse Juízo, entendo se enquadrar para o caso do réu nas situações de excepcionalidade da Súmula Vinculante de número 11 do Supremo Tribunal Federal (...)’.
    2. [...] o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020).
    3. No caso concreto, a periculosidade do agravante, demonstrada pela necessidade de desaforamento da Sessão, é razão suficiente a justificar a excepcionalidade do uso de algemas.
    4. ‘Não se revela desproporcional ou desarrazoado o emprego de algemas quando, pelas circunstâncias da ocasião, a sua utilização se justifica como cautela à integridade física dos presentes’ (RHC n. 25.475/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014) (RHC n. 85.305/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017).” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 11 e ao art. 474, § 3º, do CPP. Aponta falta de fundamentação idônea para a manutenção das algemas durante a sessão de julgamento do Júri. Argumenta indevida a exasperação da pena. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da execução penal até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Cumpre ter presente, desde logo, a respeito da alegação defensiva, os fundamentos veiculados no acórdão da Corte de Apelação. Extraio do voto condutor de referido julgado:
    “Assim, verifico que a referida arguição apenas reiteração em sede recursal, pois, consoante se vê, o Magistrado a quo, na sessão plenária, já se debruçou sobre o questionamento, tendo fundamentado, à saciedade, o uso de algemas, pelo Acusado, durante a solenidade de julgamento, não havendo que se falar em qualquer desvio da normalidade jurídica a refletir negativamente no processo crime e no julgamento deste.
    Na ocasião, assim se pronunciou a Douta Julgadora a quo, in verbis:
    ‘(...) considerando a gravidade do crime pelo qual responde o acusado, o que aponta para a periculosidade de sua personalidade motivando inclusive o desaforamento da presente Sessão, é, de julgamento para esse Juízo, entendo se enquadrar para o caso do réu nas situações de excepcionalidade da Súmula Vinculante de número 11 do Supremo Tribunal Federal(...)’.
    Consoante se vê, o Juízo a quo expôs fundamentos bastantes pelos quais a prefacial não prospera.
    Assim, não vislumbro contrariedade a Súmula vinculante 11 do STF (...).
      De igual modo, não houve violação ao disposto no art. 474, § 3º, do CPP”.
    Essa mesma percepção do tema consagrou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que assim justificou a rejeição da tese defensiva: “Conforme disposto na decisão ora agravada, o emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso (HC n. 507.207/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/6/2020 – grifo nosso). Tem-se que, no caso concreto, a periculosidade do agravante, demonstrada pela necessidade de desaforamento da sessão, é razão suficiente a justificar a excepcionalidade do uso de algemas” (destaquei).
    Nesse contexto, e em face dos contornos fáticos delineados pelas instâncias anteriores, constato que a tese defensiva não merece acolhida.
    Com efeito, mostra-se plenamente justificada a decisão que, tendo presente, a periculosidade do Réu, demonstrada pela necessidade de desaforamento da sessão, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. 
    Devo relembrar que o Código de Processo Penal estabelece competir ao juiz o poder de polícia nas audiências (art. 794), estando sob sua responsabilidade a preservação da integridade dos trabalhos forenses (na qual se inclui a segurança dos participantes do ato).
    Portanto, as razões apresentadas para a manutenção das algemas não se mostraram conflitantes à Súmula Vinculante 11 desta STF, ao contrário, com ela guardam compatibilidade e atendem ao artigo 474, § 3º, do CPP , segundo o qual o acusado poderá ser mantido algemado no Tribunal do Júri ‘se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes’. Esta Corte também já assentou que Inexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas (Rcl 8.628-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 28.6.2013). 
    Ademais, não estão demonstrados eventuais prejuízos suportados pelo Paciente como reflexo da nulidade arguida. Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada ‘(RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki). 
    Por fim, quanto à tese defensiva de exasperação indevida da pena, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pela instância anterior, a inviabilizar a análise do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora